Tribunal: TJDFT
Processo: 0742265-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742265-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA, VERA REGINA MAZZINI BRAGA COIMBRA, RODRIGO FREIRE DIAS, CLARISSA VAZ DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 77437108, sustentando omissão na decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Cito a decisão impugnada (ID 77061450): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA, VERA REGINA MAZZINI BRAGA COIMBRA, RODRIGO FREIRE DIAS, CLARISSA VAZ DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0721081-18.2025.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, com exceção da executada CLARISSA, nos seguintes termos (ID 249368301, na origem): Trata-se de impugnações à penhora apresentadas pelos executados, em face do bloqueio realizado via sistema SISBAJUD (ID 245428617). Em síntese, os executados sustentam a impenhorabilidade dos valores constritos, sob os seguintes fundamentos: a) Luiz Edmundo Bicca Coimbra e Clarissa Vaz Dias alegam que os montantes de R$ 22.807,84 e R$ 67.260,17, respectivamente, são provenientes de contas-salário, destinadas ao recebimento de proventos de aposentadoria e vencimentos, estando, portanto, protegidos pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC); b) Rodrigo Freire Dias e Vera Regina Mazzini Braga Coimbra aduzem que as quantias de R$ 18.496,85 e R$ 125.192,48 consistem em reserva de emergência, aplicando-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que protege valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Instado a se manifestar, o exequente pugnou pela rejeição das impugnações, argumentando, em suma, que os executados não comprovaram a natureza impenhorável das verbas. É o relatório. DECIDO. Analiso, individualmente, a situação de cada executado. I - Do Executado LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA O executado alega que o valor de R$ 22.807,84 é impenhorável por se tratar de proventos de aposentadoria creditados em conta-salário (art. 833, IV, do CPC). De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, os extratos bancários (IDs 247133582 e 247133586) demonstram que, embora a conta receba, de fato, os proventos do executado, ela é utilizada para uma vasta gama de operações que excedem a simples gestão de verba alimentar. Observa-se o recebimento de múltiplos créditos de terceiros via PIX, o pagamento de boletos de instituições financeiras (Aymoré, Votorantim), despesas do cotidiano, além de saques e transferências recorrentes para diferentes titulares. Tal movimentação descaracteriza a conta como mero repositório de verba salarial, conferindo-lhe a natureza de conta de livre movimentação. Uma vez que os proventos se misturam a outros créditos e são utilizados para fins diversos, perdem a proteção da impenhorabilidade. Ante o exposto, rejeito a impugnação do executado Luiz Edmundo Bicca Coimbra. II - Da executada VERA REGINA MAZZINI BRAGA COIMBRA A executada alega que parte do valor bloqueado (R$ 125.192,48) estaria protegida pela impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos. Contudo, a executada não se desincumbiu de seu ônus processual. Para comprovar suas alegações, juntou apenas um extrato da corretora Ágora (ID 247136057) e um extrato bancário simples (ID 246281282), que não abrange o período de 30 (trinta) dias anteriores ao bloqueio nem a totalidade das contas atingidas pela constrição, conforme requerido anteriormente. Certifico, pois, a ausência de juntada dos extratos bancários completos que permitiriam a análise da origem e da natureza dos valores bloqueados. A ausência de prova impede o reconhecimento da impenhorabilidade. Assim, rejeito a impugnação da executada Vera Regina Mazzini Braga Coimbra. III - Do executado RODRIGO FREIRE DIAS O executado sustenta que o montante de R$ 18.496,85, bloqueado em diversas contas, constituiria reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC). Os extratos das contas-poupança do Banco do Brasil (ID 247136059) e da Caixa Econômica Federal (ID 247136069) revelam intensa movimentação, como transferências, pagamentos via PIX e saques frequentes, atividades típicas de uma conta-corrente. O recebimento de créditos e o pagamento de despesas descaracterizam a natureza de reserva financeira intocável que a lei visa proteger. Dessa forma, afasta-se a incidência da norma protetiva. Pelo exposto, rejeito a impugnação do executado Rodrigo Freire Dias. IV - Da executada CLARISSA VAZ DIAS A executada, por sua vez, alega a impenhorabilidade do valor de R$ 67.260,17, bloqueado em conta onde recebe seus vencimentos como psicóloga. Analisando os documentos juntados, especificamente o extrato da conta-poupança de titularidade da executada (ID 247136091), verifica-se que a movimentação é mínima e compatível com a finalidade de reserva de valores. Não se observam saques recorrentes, pagamentos de boletos, compras no débito ou outras transações que caracterizem o uso como conta-corrente. A própria declaração do contador (ID 247136083) corrobora que a conta é utilizada para o recebimento de seus rendimentos profissionais. A ausência de desvirtuamento da finalidade da conta atrai a proteção legal. Embora o valor ultrapasse o teto de 40 salários-mínimos previsto no inciso X do art. 833 do CPC, a origem salarial dos depósitos e a ausência de movimentação atípica demonstram seu caráter de reserva financeira alimentar, merecendo a proteção integral conferida pelo ordenamento jurídico, em respeito à dignidade da pessoa humana. Logo, a impugnação da executada Clarissa Vaz Dias merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto: 1. REJEITO as impugnações à penhora apresentadas pelos executados LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA, RODRIGO FREIRE DIAS e VERA REGINA MAZZINI BRAGA COIMBRA. Consequentemente, converto em penhora os valores bloqueados. 2. ACOLHO a impugnação apresentada pela executada CLARISSA VAZ DIAS para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 67.260,17. 3. Por fim, esclareço que os valores serão transferidos ao exequente apenas após a preclusão desta decisão. De igual forma, fica condicionada a liberação da quantia à executada Clarissa à preclusão. Nas razões recursais (ID 76831565), os agravantes impugnam a decisão que determinou a manutenção dos bloqueios judiciais realizados em suas contas bancárias, convertendo os valores em penhora. Sustentam que a execução decorre de Cédula de Crédito Bancário emitida originalmente para a empresa Tele Alarme Segurança Eletrônica Ltda – EPP, atualmente em recuperação judicial, e que o crédito exequendo foi novado judicialmente, com aprovação do plano de recuperação em assembleia geral de credores realizada em 21 de maio de 2025, inclusive com voto favorável do próprio Banco do Brasil. Alegam que a execução individual contra os avalistas, fundada no título originário, perdeu os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, tornando-se juridicamente insustentável. Argumentam que o prosseguimento da execução configura comportamento contraditório do exequente, que votou pela novação da dívida e, posteriormente, promoveu ações paralelas para cobrança do mesmo crédito, em violação à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à preservação da empresa. No tocante à penhora, os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Nesse sentido, o primeiro agravante afirma que o valor de R$ 22.807,84 bloqueado em sua conta decorre de proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar. A segunda agravante indica que o montante de R$ 125.192,48 constitui reserva de emergência, sendo parcialmente protegido pelo limite de 40 salários-mínimos. O terceiro agravante sustenta que os R$ 18.496,85 bloqueados estão abaixo do teto legal e devem ser liberados. Citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a impenhorabilidade automática de valores até 40 salários-mínimos, mesmo quando mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que destinados à subsistência. Alegam que a movimentação das contas não afasta a proteção legal, e que a decisão agravada desconsiderou precedentes vinculantes e normas de ordem pública. Liminarmente, requerem a concessão de tutela recursal de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a liberação imediata dos valores bloqueados. No mérito, postulam o provimento do agravo para: a) Reconhecer a novação da dívida em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, extinguindo-se a execução em face dos avalistas; b) Subsidiariamente, reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, com liberação das quantias bloqueadas; c) Determinar a liberação imediata dos valores bloqueados, por se tratarem de proventos de aposentadoria e reservas inferiores a 40 salários-mínimos; d) Caso não reconhecida a inexigibilidade da execução, deferir a liberação dos valores bloqueados de Luiz Edmundo Bicca Coimbra, idoso de 80 anos, por se tratar de verba alimentar; e) Condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, em razão da resistência injustificada; f) Intimar o Banco do Brasil S/A para apresentar contrarrazões no prazo legal. Preparo recolhido (ID 76833805). É o relato do necessário. DECIDO. De início, tenho que o juízo de admissibilidade merece esclarecimentos. Embora não tenha sido deduzido liminarmente, destaco, desde já, que o pedido de que seja reconhecida “a novação da dívida em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, extinguindo-se a execução em face dos avalistas” não merece conhecimento. Com efeito, o agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência recair, necessariamente, sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Vale dizer, questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas por este juízo ad quem em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse viés, nada dispondo a decisão ora atacada acerca da novação da dívida, deixo de conhecer do pedido em questão. Passo ao exame do pedido liminar, que visa a a liberação imediata dos valores bloqueados. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada pelas partes agravantes. Como consignado na origem, do exame dos documentos juntados pelos executados, não restou demonstrado – com exceção da executada Clarissa – que as verbas bloqueadas consistiam em verba salarial e/ou reserva financeira, de modo a justificar a incidência da proteção da impenhorabilidade. Os agravantes Luiz e Rodrigo deixaram de comprovar as alegações de que os valores bloqueados seriam provenientes, exclusivamente, de aposentadoria, tampouco de que a conta-poupança seria utilizada, de fato, sem desnaturação de seu uso, tendo sido evidenciada intensa movimentação nas contas em que constritos os valores. Já a agravante Vera não apresentou sequer os extratos bancários completos, prova que seria de fácil produção e que permitiria o exame das movimentações financeiras. Restou inviável, desse modo, analisar a tese da impenhorabilidade do numerário bloqueado. Assim, da análise do conjunto probatório já acostado ao feito na origem, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a correção da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelas partes executadas, o que afasta, a princípio, o requisito da probabilidade de provimento do recurso. É certo que, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos salários/proventos (art. 833, IV, CPC), é admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) No caso em comento, a parte executada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de modo que falta lastro probatório à sua impugnação. Corrobora essa conclusão o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE NUMERÁRIO CONSTANTE DE CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO HABITUAL DE VALORES. DESNATURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito vindicado pelo exequente se mostra evidente diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de quantia depositada em conta-poupança desvirtuada de sua finalidade originária, porque utilizada como se conta corrente fosse, notadamente quando não resta demonstrada a natureza alimentar do numerário bloqueado na referida conta bancária. 2. A não apresentação de elementos probatórios necessários a evidenciar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança, na qual foram bloqueados valores do executado, utilizada como conta corrente para movimentações financeiras, mesmo que o total do valor nela depositado não exceda o limite de 40 salários mínimos, prejudica a aferição de impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC. Ônus da prova imputável ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1626872, 0716411-42.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 20/10/2022.) Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da liminar postulada. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessáriaquando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. A parte embargante opôs o recurso alegando omissão no julgado, defendendo a falta de análise da tese de novação da dívida como elemento de probabilidade de direito. Sustenta que a própria decisão embargada não apreciou as alegações da novação, que fulminariam o título executivo. Sustenta a omissão quanto a impenhorabilidade dos proventos, em razão da idade dos agravantes. Contudo, a decisão impugnada não conheceu o recurso com relação à novação da dívida, o que não configura omissão do julgado. Pelo contrário, o julgado apreciou e negou seguimento ao agravo de instrumento neste ponto. Sobre a natureza alimentar das partes, a decisão impugnada expressamente mencionou não ter sido demonstrada a natureza salarial e impenhorável das verbas em análise de caráter não exauriente, típicas na apreciação de tutelas antecipadas e liminares em geral. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. A falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse dos embargantes em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. CARLOS MARTINS Relator